Tribunal: TJMT
Processo: 1031657-23.2024.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031657-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONICE FERNANDO DE SOUZA PASSOS - CPF: 030.821.061-10 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE
ARTRODESE LOMBAR COM LAMINECTOMIA.

AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante, para a realização do procedimento cirúrgico denominado
ARTRODESE LOMBAR COM LAMINECTOMIA
em caráter liminar, por inexistir comprovação da urgência ou emergência em sua realização.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial prolatada na ação nº 1000908-54.2024.8.11.0022, ajuizada pelo Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Pedra Preta, que indeferiu a tutela de urgência, para fornecer os seguintes exames:
HAPTOGLOBINA, BRUCELOSE - ANTICORPOS IGG BRUCELOSE - ANTICORPOS IGM DOENCA DE LYME (BORRELIA BURGDORFERI) - ANTICORPOS IGG DOENCA DE LYME (BORRELIA BURGDORFERI) - ANTICORPOS IGM ALFA-FETOPROTEINA SSA (RO) – ANTICORPOS ANTI SSB (LA) - ANTICORPOS ANTI ANTICORPOS ANTI MI-2 ANTICORPOS ANTI PROTEINASE 3 (ANTI PR3) SM, ANTICORPOS ANTI RNP - ANTICORPOS ANTI ANTI BETA-2 GLICOPROTEINA, ANTICORPOS IGG E IGM ANTICORPOS IgA ANTI BETA GLICOPROTEINA 1 DNA, ANTICORPOS ANTI (DUPLA HELICE OU NATIVO) CARDIOLIPINA, ANTICORPOS ANTI - IGA CARDIOLIPINA, ANTICORPOS ANTI - IGM CARDIOLIPINA, ANTICORPOS ANTI -IGG ANTICOAGULANTE LUPICO.

O Agravante requer a concessão de liminar para determinar e que seja determinado aos Agravados que providenciem e custeiem os referidos exames.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 06/05/2025.

O Estado de Mato Grosso e o Município Agravado apresentaram manifestação e o Juízo impetrado foi dispensado de apresentar informações, conforme teor da certidão lançada em 10/06/2025.

Em peça digitalizada em 22/04/2025, o Promotor de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1031657-23.2024.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Vara Única de Pedra Preta/MT

Agravante(s):

Leonice Fernando de Souza Passos

Agravado(s):

Município de Pedra Preta

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial que indeferiu a tutela de urgência, para determinar que os Agravados custeiem os seguintes exames:
HAPTOGLOBINA, BRUCELOSE - ANTICORPOS IGG BRUCELOSE - ANTICORPOS IGM DOENCA DE LYME (BORRELIA BURGDORFERI) - ANTICORPOS IGG DOENCA DE LYME (BORRELIA BURGDORFERI) - ANTICORPOS IGM ALFA-FETOPROTEINA SSA (RO) – ANTICORPOS ANTI SSB (LA) - ANTICORPOS ANTI ANTICORPOS ANTI MI-2 ANTICORPOS ANTI PROTEINASE 3 (ANTI PR3) SM, ANTICORPOS ANTI RNP - ANTICORPOS ANTI ANTI BETA-2 GLICOPROTEINA, ANTICORPOS IGG E IGM ANTICORPOS IgA ANTI BETA GLICOPROTEINA 1 DNA, ANTICORPOS ANTI (DUPLA HELICE OU NATIVO) CARDIOLIPINA, ANTICORPOS ANTI - IGA CARDIOLIPINA, ANTICORPOS ANTI - IGM CARDIOLIPINA, ANTICORPOS ANTI -IGG ANTICOAGULANTE LUPICO.

Da análise dos autos, não vislumbro neste caso os requisitos para a concessão da liminar, pois não há prova da urgência para realização da cirurgia, haja vista que no Parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico consta como “Não Favorável” por não ter sido anexado laudo médico detalhado com a justificativa dos referidos exames, bem como que o pedido de realização dos referidos exames foi feito em 20/06/2024.”.

Desta forma, entendo que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar, visto que no caso inexiste comprovação da urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico não existindo risco de morte e nem há risco a terceiros.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Agravo de Instrumento, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025